Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. REPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. READMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – A enfermidade da recorrente, por si só, não causa dificuldades para o desempenho das funções inerentes ao cargo objeto do certame. Segundo a banca organizadora, a agravante não é pessoa com deficiência física, motivo pelo qual foi eliminada do concurso, pois as vagas são reservadas àqueles que possuem alguma limitação, visando a incluí-los no serviço público, o que, em princípio, não é o caso da agravante.

2 – Os laudos médicos juntados pela recorrente, na demanda principal, não ensejam, desde logo, a imediata readmissão no certame. É preciso confrontá-los em regular dilação probatória, notadamente por ocasião da futura perícia médica judicial.